Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-18.2002.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000106-18.2002.8.14.0004

AGRAVANTE: ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
C
IVIL
. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com
T
ese
Vinculante

fixada em julgamento do recurso
extraordinário
com
agravo com
repercussão nº

843.989/PR
(Tema
1.199
).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
em
negar provimento a
o

agravo interno em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador R
oberto

Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente).

Julgamento

presidido pela Desembargadora
Maria de Nazaré Gouveia
dos Santos

(Presidente).
26ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 12 a 19 de julho de 2023).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do TJPA (Relator):

Trata-se

de
agravo interno
(ID
. N.º
1
3.
61
4.478
)
,
interposto

por

ARACY DO SOCORRO DA GAMA BENTES
,
contra

decisão que
negou seguime
nto ao Recurso Especial
, fundado na alínea
“
a
”
do inciso I do artigo 1.03
0
do Código de Processo Civil
,
nos seguintes termos
:

“
(...)
A tese constante no referido Tema 1199, em sua parte final,
afirma ser o regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente após a publicação da lei
, que se deu em 26/10/2021,
em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
.

Desta forma, estando os acórdãos vergastados baseados na Lei 8.429/1992, posto que julgados antes da nova Lei 14.213/2021, entendo que o caso se enquadra no disposto no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que, pelo que consta na referida tese, parte final, o novo regime prescricional é irretroativo, impedindo a aplicação do novo regime prescricional a lapsos pretéritos percorridos, devendo assim, ser mantida a decisão colegiada que, baseada na prevalência da lei específica (Lei n.º 8429/1992) sobre a lei geral (Código de Processo Civil), reconheceu a inexistência da prescrição ao caso (ID n.º 5591886).
”

A parte agravante
sustenta, em síntese, que

ao contrário da fundamentação expedida na decisão monocrática
, o recurso especial interposto

suscitou
a prescrição da ação de improbidade pública
movida em face do agravante
,
fundamentando que
já transcorre
ram
08 (oito) anos
entre a

data da
distribuição da ação (2002) e a sentença (2010)
, razão pela qual

o processo
foi extinto
pelo juízo
a quo
.

Sustenta, ainda,
a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez
que a parte autora quedou-se inerte por anos, deixando o processo sem efetivo andamento.

Ao final, pleiteia
que o agravo interno seja conhecido para reconsiderar a decisão monocrática combatida
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº
13.
631.861
)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do TJPA (Relator):

De in
ício,
anoto
que o agravo
interno não comporta
provimento
.

Isso porque
,
d
a análise
detida
do
s autos, constata-se
que a turma julgadora
concluiu que a demora na citação se deu por uma série de incidentes e atos processuais inerentes ao funcionamento da atividade jurisdicional, além de alterações legislativas ocorridas no curso do processo, razão pela qual entendeu pela aplicação do Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ, segundo o qual
s
e a ação foi proposta no prazo fixado para o seu
exercício,
“...
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
...
”
,

d
ando
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
e
afast
ando
a ocorrência da prescrição
com a consequente desconstituição da sentença de primeiro grau
, nos seguintes termos:

“
A partir da análise dos autos, constata-se que a demora na citação do requerido ocorreu exclusivamente em razão de sucessivos e necessários atos e tramitações judiciais, não havendo qualquer atraso imputável ao município autor da demanda. Para demonstrar tal conclusão, faço uma sucinta retrospectiva cronológica.

Em 28.05.2002, a demanda foi proposta na Justiça Federal, tendo em vista que o convênio descrito na inicial tinha sido celebrado com a União. Entretanto, em 31.05.2002, o juízo da subseção judiciária de Santarém declarou sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Almeirim, nos termos da fundamentação constante na decisão ID 472716, p. 53-54.

Em 02.07.2002, o processo foi remetido à Comarca de Almeirim (ID 472716, p. 59). Em 26.09.2002, o juízo
a quo
determinou a notificação do requerido para que apresentasse sua manifestação preliminar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº. 8.429/92 (Vide despacho ID 472717, p. 6).

O requerido foi regularmente notificado em 30.09.2002 e apresentou manifestação preliminar em 16.10.2002, conforme consta nos
ID’s
472718, p. 2, e 472719, p. 1-5.

Em 20.06.2003, por meio da decisão ID 472719, p. 7, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao TJ/PA, em razão da superveniência da Lei nº. 10.628/02, que havia alterado o art. 84 do CPP, introduzindo a permanência de foro privilegiado após o exercício da função pública e estabelecendo a competência dos tribunais para processar e julgar ações por improbidade administrativa nas hipóteses em que o requerido fosse agente público com foro por prerrogativa de função na esfera criminal.

Em 18.12.2003, após a distribuição da ação neste Tribunal, o Ministério Público pediu, em controle difuso, a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº. 10.628/02 e a remessa da ação para ao juízo de origem, conforme consta no ID 472720, p.1-8.

Em 31.03.2004, o Órgão Especial do TJ/PA declarou a inconstitucionalidade incidental Lei nº. 10.628/02 e determinou a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para processamento e julgamento da ação por improbidade, nos termos do Acórdão nº. 52.276 (ID 472720, p. 19-26). A remessa foi realizada em 10.11.2004 (ID 472720, p. 29).

Em 23.05.2005, o juízo da Vara Única de Almeirim determinou que fosse certificado a respeito da tempestividade da manifestação preliminar, conforme despacho ID 472720, p. 32.
A certidão de tempestividade foi emitida em 13.07.2005 (ID 472720, p. 34).

Em 10.06.2006, os autos foram remetidos ao Ministério Público, para manifestação (ID 472720, p. 36). O
Parquet
se manifestou em 22.02.2007, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID 472720, p. 37).

Em 31.01.2009, durante inspeção
correcional
ordinária, o processo foi remetido novamente ao Ministério Público, para manifestação, conforme consta no ID 472720, p. 40.

Em 18.02.2009, o
Parquet
pugnou pelo recebimento da ação de improbidade e pela indisponibilidade dos bens do requerido (ID 472720, p. 42).

Por fim, em 25.05.2010, o magistrado de primeiro grau, ao realizar o juízo de prelibação,

rejeitou a ação por entender que havia ocorrido a prescrição, consoante fundamentos expostos na sentença ID 472721, p.1-2.

Pela retrospectiva acima, conclui-se que a demora na citação não ocorreu por qualquer fato imputável ao município autor da demanda, mas sim por uma série de incidentes e atos processuais inerentes ao funcionamento da atividade jurisdicional, além de alterações legislativas ocorridas no curso do processo.

Resta evidente, portanto, a perfeita aplicação do Enunciado de Súmula nº. 106 do STJ ao presente caso, ou seja, se a ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Ressalta-se que a demanda foi instaurada dentro do prazo prescricional previsto no art. 23, I, da Lei nº. 8.429/92, pois o apelado exerceu mandato de prefeito no período de 01.01.1997 a 11.12.2000, sendo que a ação por improbidade foi ajuizada em 28.05.2002, dentro, portanto, do período de 05 (cinco) anos previsto no citado dispositivo.

Além disso, é importante destacar que as ações de improbidade administrativa possuem uma particularidade processual, qual seja, a citação só pode ser determinada após o recebimento da inicial, em juízo de prelibação, conforme estabelece o art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei nº. 8.429/92. Logo, o juízo
a quo
não poderia declarar a prescrição com base na demora de uma citação que sequer havia sido determinada.

Outrossim, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/15, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição de forma retroativa à data da propositura da demanda. Na vigência do art. 219, § 1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição ocorria com a citação válida, também retroagindo ao ajuizamento da ação.

Para corroborar a conclusão de inexistência de prescrição no presente caso, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos julgados indicados adiante:
(...)
.

Pelas razões acima expostas, revela-se imperioso o afastamento da prescrição e a consequente desconstituição da sentença
recorrida, devendo o processo retornar ao juízo de origem, para regular processamento.
(...)”.

Em
decisão monocrática,
negou
-se
seguimento ao Recurso Especial, fundado na alínea
“a”
do inciso I do artigo 1.03
0
do Código de Processo Civil, por aplicação
, da parte final,
d
a
tese fixada no Recurso
Extraordinário
em
A
gravo

N
º
843.989
/PR
,

com Repercussão Geral (
tema
1.199
)
, com o seguinte teor:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”.

Ademais,
é
oportuno registrar que a pretensão do Ministério Público foi
manifestada com o ajuizamento da ação de improbidade, no prazo de 05 anos
e, portanto, não há como concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão condenatória
.

Isso porque

a pretensão condenatória, nas ações civis públicas por ato de improbidade, tem o curso da prescrição interrompido com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandado, como no caso vertente.

Assim,
à luz do princípio da especialidade e em
observância
ao que dispõe o artigo 23,

§4º,
inciso I, da Lei nº

8.429/92, o tempo transcorrido
até a citação do réu, nas ações de improbidade
, não justifica o acolhimento da arguição de
prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação de improbidade já tem o condão de interrompê-la.
Nesse sentido:

“(...)
V. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo
quinquenal
de prescrição, na ação de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (
arts
. 219, § 1º e 263 - CPC), ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente" (STJ,
REsp
1.374.355/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 28/10/2015).
(...)
Nesse mesmo sentido: STJ,
REsp
812.162/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/06/2009;
REsp
730.264/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 24/03/2009. VI. No caso, o corréu encerrou o seu mandato de Prefeito de Triunfo/RS em setembro de 2005 e a Ação Civil Pública foi ajuizada em 10/08/2010, motivo pelo qual deve ser afastada a prescrição, reconhecida pelo Tribunal de origem. VII.
Agravo

interno
improvido.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1385139 RS 2013/0161627-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/05/2017,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2017)”.

Por fim,

como já ficou registrado anteriormente,
o colegiado
entendeu pela não ocorrência da prescrição
da
pretensão punitiva em desfavor do agravante
, uma vez que a ação de improbidade administrativa
foi ajuizada
dentro do lapso temporal
previsto no artigo 23

da Lei 8.429/92
, e rever essa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático
-
probatório dos autos, o que
seria
defeso na via eleita
, incidindo o enunciado da Súmula 7 do STJ
(“
A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”)
.

Ilustrativamente, convém trazer à lume, ainda,
jurisprudência
do STJ
:

“(...)

Outrossim, não há que se falar em
prescrição
intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir de 26.10.2021, data da publicação da Lei n. 14.230/202.".

(...) (
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 2.031.359/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023)”.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA DOLO OU CULPA DOACUSADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...) XIII - Outrossim, tais alegações retratam questões que, para a reversão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento da referida temática resta
obstacularizada
diante do verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, vez que demanda alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, tratando-se de providência vedada em sede de recurso especial, impondo um juízo negativa de prelibação nesse ponto.

Nesses termos, destaca-se:
AREsp
1661608/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
02/10/2020.
”

Por todo o exposto,
verific
a-se
inviável o acolhimento do pleito do ora
agravante
,
razão pela qual voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 19/07/2023